Tribunal: CARF
Processo: 13971.722229/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722229/2015-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.276 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
KARSTEN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos da lei, somente é passível de alteração quando o contribuinte apresentar
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.275, de 04 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13971.723725/2014-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722229/2015-58
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722229/2015-58

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, na qual foi apurado imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado
"Guaricanas II", cadastrado na RFB sob o n° 1.004.121-4, com área de 664,8 ha, localizado no
Município de Blumenau – SC, em virtude de: a) Área de Preservação Permanente - APP
declarada não comprovada; e b) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado.
Consta da Descrição dos Fatos que foram feitos ajustes dos valores das áreas
declaradas tendo como base o Laudo Técnico apresentado pela contribuinte. O VTN foi
arbitrado com base no SIPT adotando-se o valor de R$6.682,74 por hectare, apurado com base
no valor/ha indicado no Sistema de Preço de Terras, instituído pela Receita Federal.
Em impugnação apresentada, o contribuinte diz que já foi várias vezes autuado,
tendo suas razões sido acatadas. Que o imóvel se localiza no município de Ascurra/SC e não em
Blumenau, que não teve acesso aos dados do SIPT, que caberia ao fisco comprovar erros na sua
DITR, que a APP e ARL são as declaradas. Diz apresentar Laudo, ADA e Planta do imóvel, que
a legislação não obriga o contribuinte a provar as informações prestadas. Insurge-se contra a
multa aplicada.
A DRJ/BSB julgou a impugnação procedente em parte, conforme Acórdão 03-
091.202, assim ementado, em síntese:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando é apresentada a informação de
VTN/ha apurado pela Secretaria de Agricultura do Estado de localização do imóvel.
DA MULTA DE 75%.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722229/2015-58

Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, que
contém, em síntese:
Alega que a Notificação Fiscal deve ser declarada nula, pois o VTN foi arbitrado
com base no SIPT, que o contribuinte não tem acesso. Não foi informado o valor por hectare
atribuído ao imóvel e nem se o valor arbitrado se refere ao estado, cidade ou região de
localização do imóvel. Não foi indicada a base de cálculo e nem como foi calculada. Assim,
houve cerceamento do direito de defesa, pois a notificação fiscal não contém os elementos
indispensáveis à compreensão da exigência.
Entende que caberia ao Fisco comprovar que seria incorreta a declaração de ITR
apresentada pela recorrente. Cita decisões do antigo Conselho de Contribuintes. Afirma que o
ônus da prova cabe ao Fisco, porque o contribuinte está desobrigado de provar as informações
prestadas em sua declaração.
Argumenta que o Fisco não questionou o VTN do imóvel.
Diz não haver justificativa para arbitramento do VTN. Que não está obrigada a
apresentar prova das informações prestadas.
Alega que a alíquota progressiva do ITR é inconstitucional.
Questiona a multa aplicada, alegando ser abusiva e confiscatória.
Requer seja proclamada a nulidade da Notificação Fiscal; integralmente cancelada
a Notificação fiscal; ou, na pior das hipóteses, excluídos, dos montantes exigidos, os valores
relativos à desconsideração do VTN declarado pela empresa, à progressividade de alíquotas
aplicadas, e a multa cominada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
MÉRITO
Em vários parágrafos a recorrente afirma, sem razão, que não cabe a ela
comprovar os valores declarados.
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722229/2015-58

prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal,
que, se for o caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos
comprovantes necessários à verificação da autenticidade das informações
prestadas. (grifo nosso)
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita
Federal, esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por
outros meios previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de
1966, art. 149, inciso III).
Logo, cabe à SRFB homologar ou não a declaração apresentada pelo
sujeito passivo.
Assim, a fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a comprovar as
áreas e valores declarados na DITR (pois o ITR está sujeito à
homologação) e na hipótese de não apresentação dos documentos
necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas,
realizar o lançamento de ofício, conforme determina a lei vigente à época
do fato gerador, não assistindo razão à recorrente ao afirmar que não está
obrigada a comprovar as informações prestadas e que o ônus da prova é
do Fisco.
Aliás, curioso um recurso apresentado em 2019 citar várias decisões do
antigo Conselho de Contribuintes, anteriores inclusive ao ano do fato
gerador em análise, e não observar as decisões mais recentes e súmulas
do CARF.
Cumprindo a tarefa a que está obrigada, a fiscalização emitiu Termo de
Intimação Fiscal, com solicitação de documentos para comprovar as
áreas isentas e o VTN declarados. Consta do documento que a não
comprovação do VTN ensejaria o arbitramento com base no SIPT
pelo VTN por hectare do município de localização do imóvel com
discriminação dos valores por aptidão agrícola.
Sobre a base de cálculo, ela é apurada da mesma forma como é feito na
DITR, conforme determinado em lei. O demonstrativo de apuração do
imposto devido apresenta, claramente, a forma de cálculo, inclusive com
a indicação dos números das linhas somadas, subtraídas, divididas ou
multiplicadas. Restou demonstrada como foi encontrada a base de
cálculo (descrita na linha 25 do demonstrativo).
Assim, não assiste razão ao recorrente ao alegar cerceamento do direito
de defesa, por desconhecimento dos valores do VTN ou base de cálculo.
Ademais, o contribuinte foi intimado a apresentar laudo para comprovar
o VTN declarado, contudo, não o fez. Assim consta no acórdão
recorrido:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722229/2015-58

Reiterando, caso o requerente verificasse a necessidade de revisão dos valores
apurados, poderia ter providenciado um Laudo de Avaliação, elaborado por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, com ART registrada no CREA, com
pontuação suficiente para atingir fundamentação e Grau de precisão II,
observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3). Com esse documento de
prova, poderia ter demonstrado que o seu imóvel, especificamente, apresentaria
condições desfavoráveis que justificassem a utilização de VTN por hectare
inferior a valor constante no SIPT, ou mesmo que o valor fundiário do imóvel
estaria condizente com os preços de mercado praticados àquela época, não
obstante os valores maiores eventualmente apontados nesse sistema de preços de
terras.
Acrescente-se que a DRJ, admitindo que o imóvel se encontra no
Município de Ascurra/SC (conforme alegado) e não em Blumenau/SC,
conforme informado na DITR, promoveu a retificação do lançamento
atribuindo o VTN indicado no SIPT para o município de Ascurra/SC,
reduzindo o VTN por hectare de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00.
ÁREAS ISENTAS
Alega a recorrente que a DRJ não poderia ter reduzido a ARL, em seu
prejuízo.
Sobre a questão das áreas isentas, assim consta no acórdão recorrido:
Da análise dos dados sintetizados no quadro anterior e da documentação
constante nos autos e considerando que o Laudo Técnico, elaborado por
profissional legalmente habilitado, foi apresentado com a finalidade de corrigir o
erro de fato suscitado e que, além disso, há exigências legais para a exclusão de
áreas ambientais da área tributável do ITR e em obediência ao disposto no art.
145, I, do CTN, conclui-se por restabelecer integralmente a área de preservação
permanente de 326,7 ha – contida no ADA; uma área de reserva legal de 122,2
ha – que corresponde à área efetivamente averbada e declarada em ADA. Porém,
não considerar a área de florestas nativas acatada pela fiscalização, de 146,3 ha,
haja vista que essa área já se encontra incluída no ADA/2010, como sendo de
preservação permanente.
A hipótese de erro de fato já foi considerada desde o lançamento, foi
alegada pela notificada e continuou no acórdão de impugnação.
De fato, a redução isolada da ARL (de 130,5 ha para 122,2 ha) poderia
ser prejudicial ao sujeito passivo. Contudo, tal redução foi acompanhada
do reconhecimento de uma APP (apurada em 83,4 ha) de 326,7 ha.
Portanto, ao todo, houve aumento da área isenta, não havendo que se
falar em prejuízo.
Observe que a DRJ zerou a área de florestas por falta de ADA. Ao final,
reduziu a área isenta declarada, mas aumentou em relação ao lançamento.
O recorrente não faz menção à alteração promovida da área de florestas e
área com benfeitorias. A fiscalização considerou o laudo com 146,3 ha de
florestas.
Da análise dos dados sintetizados no quadro anterior e da documentação
constante nos autos e considerando que o Laudo Técnico, elaborado por
profissional legalmente habilitado, foi apresentado com a finalidade de corrigir o
erro de fato suscitado e que, além disso, há exigências legais para a exclusão de
áreas ambientais da área tributável do ITR e em obediência ao disposto no art.
145, I, do CTN, conclui-se por restabelecer integralmente a área de preservação
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722229/2015-58

permanente de 326,7 ha – contida no ADA; uma área de reserva legal de 122,2
ha – que corresponde à área efetivamente averbada e declarada em ADA. Porém,
não considerar a área de florestas nativas acatada pela fiscalização, de 146,3 ha,
haja vista que essa área já se encontra incluída no ADA/2010, como sendo de
preservação permanente.

ÁREAS ISENTAS - ARL
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim
dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
[...]
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de
referida área na matrícula do imóvel, previamente ao fato gerador, ao
contrário do alegado pela recorrente.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II,
reporta-se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização
limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e
3° desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722229/2015-58

alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (grifo nosso) [...]
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Como se vê, o próprio CARF entende a desnecessidade de ADA, contudo
afirma a necessidade da averbação da ARL na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador. Assim, não se aceita a área apontada no
Laudo de 374,1 ha.
A recorrente informa que a ARL averbada é de 227,8 ha, contudo não
demonstra como apurou referida área ou apresenta novas matrículas dos
imóveis, com eventuais retificações.
Da verificação das seis matrículas apresentadas dos imóveis que integram
o imóvel em análise, reafirma-se a análise feita pela DRJ, conforme
consta no acórdão recorrido, de que a ARL total averbada até a data
do fator gerador é de 122,16 ha.

ALÍQUOTA APLICADA E MULTA
No acórdão recorrido, foi novamente apurado o grau de utilização e a
alíquota reduzida para 0,15% (a mesma declarada).
Sobre as alegações de inconstitucionalidade da alíquota progressiva do
ITR e da multa aplicada, elas não podem ser apreciadas em processo
administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é
demasiadamente severa, cabe ao Poder Legislativo revê-la, ou ao Poder
Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da Constituição. Assim, a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas
tão somente zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um
procedimento legal a que a autoridade tributária está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A multa de 75% foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.276 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.722229/2015-58

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 268
DF CARF MF
Original